Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora e determinou a restituição dos valores constritos, com fundamento na sua impenhorabilidade, por possuírem natureza salarial. A parte agravante requer o provimento ao recurso para determinar a penhora de até 10% (dez por cento) das verbas de natureza alimentar.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. A agravada/executada aufere rendimentos na importância de R$10.191,16 (dez mil cento e noventa e um reais e dezesseis centavos), valor superior à 7 (sete) salários mínimos, ao passo que a dívida alcança o valor de R$12.390,56 (doze mil trezentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 14/11/2023. Logo, conclui-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre seus proventos líquidos se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante.
6. Recurso conhecido e provido.